Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001522-67.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER No 1014815-35.2019.8.11.0002
AGRAVANTE: MARIA ALVENI HENERICH
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Maria Alveni Henrich, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 1014815-35.2019.811.0002, que postergou a análise o pedido de tutela antecipada, ao argumento de necessidade de “justificativa médica atualizada acompanhada de cópia do prontuário e do histórico médico, para prescrição direta dos medicamentos spiriva (brometo de tiotrópio) e bamfix (bamfilina) em detrimento dos demais medicamentos dispensados pelo SUS para a mesma indicação daquele ora pleiteado, devendo esclarecer no laudo se a parte autora já realizou o uso dos medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação é inviável ao seu quadro clínico.”
A agravante sustenta, que a postergação de análise da liminar pode causar danos irreparáveis, a autora que foi diagnosticada com doença pulmonar obstrutiva crônica e bronquectasias, necessitando fazer o uso dos medicamentos espiriva respimat e bamifin 300mg, considerando que a autora possui 61 (sessenta e um) anos na data da propositura da ação.
Assevera que ao não analisar o pedido liminar, o Juízo desconsiderou os demais documentos acostados aos autos, quais foram elaborados pelos médicos especialistas e que acompanharam a paciente durante toda sua evolução.
Requer que seja liminarmente deferida a antecipação da tutela recursal para o fim de fornecerem gratuitamente à agravante a medicação SPIRIVA e BAMIFIX.
É o relatório.
É este o ato judicial que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência:
“(...) É assente que os medicamentos previstos nos programas de distribuição gratuita do SUS devem ser fornecidos diante comprovação em receita médica atual e assinada por médico credenciado. Por outro lado, o Estado não tem a obrigação de dispensar medicamentos não relacionados, se não houver fundamentação razoável e inequívoca de que outro constante no rol seria ineficaz, e, ainda, de que o remédio indicado é imprescindível para a saúde do paciente e tem custo razoável. Assim, há necessidade tanto da comprovação da eficácia do tratamento não fornecido pelo SUS, quanto da sua indispensabilidade. Considerando que a parte autora não trouxe nenhum documento médico que informa a inexistência de tratamento eficaz, bem como a inexistência de medicamento com o mesmo princípio ativo/similares disponibilizados pelo SUS, verifico ausente os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ressalto, entretanto, que após a oitiva do demandado, que deverá informar sobre as providências administrativas já adotadas no sentido de atender ao pleito da demandante, a tutela provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 311 do CPC (...)”
Agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória (Código de Processo Civil, artigo 1.015, cabeça). Ato judicial, que posterga à análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a manifestação do réu, é despacho.
Portanto, por se tratar de despacho o ato judicial impugnado, inadmissível é o recurso de agravo de instrumento.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora